Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Do contexto fático-probatório dos autos não há certeza acerca da autoria do fato delituoso, razão pela qual deve-se aplicar princípio do in dúbio pro reo para absolver o acusado.
2. Recurso conhecido e improvido.